Tribunal: TJSP
Processo: 1007072-72.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
ção da decisão, para constar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e das despesas processuais.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007072-72.2020.8.26.0114; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Complementação da decisão, para constar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e das despesas processuais.
EMBARGOS ACOLHIDOS.